Tribunal: TJDFT
Processo: 0738698-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738698-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BRISA GOMES DIAS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO A reclamante, Brisa Gomes Dias, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou Reclamação Criminal com Pedido Liminar contra as decisões de IDs 209024199 e 209213535 proferidas pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiram o pedido de medidas protetivas de urgência contra o reclamado, Marcelo Carvalho Gonçalo. A reclamante e o reclamado possuem um histórico de conflitos, especialmente relacionados à guarda e visitação do filho em comum. Segundo o boletim de ocorrência (147.570/2024-2), Marcelo compareceu ao condomínio de Brisa para uma visita supervisionada ao filho, conforme combinado entre as partes. Contudo, o reclamado estava acompanhado de um amigo desconhecido, cuja entrada foi negada por Brisa, o que desencadeou uma reação agressiva e desrespeitosa por parte do reclamado, incluindo difamação contra a reclamante em voz alta no condomínio. Segundo consta, desde 2023, a reclamante vem enfrentando situações de violência doméstica perpetradas pelo reclamado, o que já motivou a concessão de medidas protetivas anteriores (autos no 0714416-09.2023.8.07.0016), que não estão mais vigentes. A reclamante relata que, desde então, continua sofrendo abalos psicológicos e teme por sua integridade física e emocional. Argumenta que a reclamante vem enfrentando episódios recorrentes de violência doméstica e já obteve medidas protetivas anteriormente. A defesa argumenta que o comportamento do reclamado, ao causar tumulto e difamar Brisa na frente de funcionários e moradores do condomínio, agravou o estado emocional da reclamante, que voltou a apresentar sintomas de ansiedade e depressão. Diante disso, a defesa sustenta que a concessão das medidas protetivas é necessária para proteger a integridade psicológica da reclamante. A defesa cita a importância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente conforme o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (2021) e a Resolução no 492/2023 do CNJ, que reforçam a necessidade de considerar o relato da vítima na análise de pedidos de medidas protetivas. A defesa argumenta que, enquanto houver risco à segurança da reclamante, as medidas restritivas ao reclamado são justificadas e necessárias. Requer a concessão de liminar para que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência solicitadas pela reclamante, conforme o termo de requerimento de ID 209022652. No mérito, solicita a reforma das decisões do juízo a quo, que indeferiram o pedido de medidas protetivas, com base nos fundamentos apresentados pela reclamante e na necessidade de garantir sua integridade física e psicológica. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisões que indeferiram medida protetiva. No plantão judicial foi proferida decisão nos seguintes termos (ID 64023730): “Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por BRISA GOMES DIAS, em desfavor de MARCELO CARVALHO GONÇALO, ambos devidamente qualificados na ocorrência policial que instrui os autos. É o breve relatório. Decido. Em que pese a importância das alegações da requerente, da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a, desde já, autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco para a vítima a recomendar o deferimento do pedido. É certo que a palavra da ofendida deve ser prestigiada pelo juiz, até mesmo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006. Porém, é preciso que venha amparada por algum elemento de convicção, já que a medida protetiva, por constituir cautela e restringir direitos da pessoa, não prescinde da fumaça do cometimento do delito e da situação de perigo causada pelo imputado. É dizer: exigem-se os requisitos inerentes a qualquer cautelar. No caso vertente, tais requisitos não se evidenciam a ponto de propiciar, de plano, o deferimento de alguma medida protetiva. Não se vislumbra imediato gravame à integridade física ou psicológica da vítima. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos.” Tal decisão não foi alterada pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, o qual ponderou que (ID 64023730): “Trata-se de pedido formulado com vistas à concessão de medidas protetivas já apreciado e indeferido pela MMa Juíza Substituta durante o plantão judiciário pelos fundamentos que considero escorreitos, pois não se vislumbrou qualquer situação de risco que merecesse a intervenção estatal com o deferimento de medidas de proteção. Portanto, aguarde-se a remessa do Inquérito Policial respectivo. Na ausência de diligências pendentes promova-se a vinculação dos presentes autos ao processo principal e, após, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público na forma prevista no artigo 19, § 1o, da lei 11.340/06.” Pois, bem, quanto à matéria de fundo, estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em tela, vislumbra-se, ao menos nessa análise perfunctória e de cognição limitada, a precariedade dos indícios de provas até então colacionados. Com efeito, conforme se observa, as partes mantêm um relacionamento não afetivo ainda existente em razão de filho comum e da guarda guarda/visitas do infante, sendo que o descumprimento dos termos da guarda ou visitas deve ser apresentada ao juízo competente. Ao que se observa, há dúvidas sinceras se o contato existente entre as partes realmente constitui ações que justificam a intervenção judicial. Das conversas trazidas, de fato há uma animosidade entre as partes, mas ao que parece, existentes pela discordância com a guarda/visitas, propriamente dita. Ao revés, não há qualquer prova de violação de domicílio ou de que a entrada na residência da Reclamante, tenha gerado um grave ou fundamentado risco à sua pessoa. De igual sorte, as mensagens colacionadas, dizem respeito ao desejo do reclamado em visitar o filho, não havendo, em tese, resistência da reclamada, que apenas exige condições de prévia adaptação, o que é plenamente normal e necessário. Dessa forma, ante a carência de elementos probatórios mais substanciais, não se vislumbra, neste momento, a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, entretanto, que tal fato não prejudica o direito da Reclamante de vedar ao Reclamado o acesso à sua residência ou de interromper as comunicações, caso estas se revelem indevidas. Embora a Reclamante não esteja, de forma alguma, obrigada a manter qualquer interação com o Reclamado, tal contato poderia se mostrar benéfico em prol do filho comum. Assim, não verificando, situação de risco real que autorize medida cautelar, bem como não se observando de pronto violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. Nesse sentido, não comprovado, suficientemente, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, tampouco situação de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, inviável a concessão do pedido liminar pleiteado. Portanto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pelo indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024 17:58:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator